Tribunal: TJDFT
Processo: 0708881-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. VÍTIMA MAIOR DE IDADE. GENITORA DO NETO DO INVESTIGADO. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL (JUÍZO SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA (JUÍZO SUSCITADO). RESOLUÇÃO No 1/2024, DO TJDFT. CRIAÇÃO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE VÍTIMA CRIANÇA/ADOLESCENTE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ARTIGO 40-A DA LEI MARIA DA PENHA. MENOSPREZO PELA CONDIÇÃO DE MULHER. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado em inquérito policial que apura a prática de crime de ameaça contra a genitora do neto do investigado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estabelecer se a competência para o processamento e o julgamento do suposto crime de ameaça contra a genitora do neto menor do investigado deve ser atribuída à Vara especializada em violência doméstica contra criança e adolescente ou ao Juizado de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 1, de 23/7/2024, do TJDFT, criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, sendo de sua competência, nos termos do artigo 2o, da referida resolução, processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pelas Leis no 11.340/2006 e no 14.344/2022, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência da violência de gênero prevista na Lei no 11.340/2006. No caso concreto, não tendo a suposta ameaça sido proferida contra o menor e, sim, contra sua genitora, mulher maior de idade, tem-se por afastada a competência da nova Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
4. Considerando o teor do artigo 40-A, da Lei Maria da Penha, que prevê que referido diploma legal se aplica a todas as situações previstas no seu artigo 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida, bem como que as supostas ameaças proferidas pelo investigado perante a mãe de seu neto ocorreram em razão do gênero, a competência para processar o feito deve ser atribuída ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
IV. DISPOSITIVO
5. Declarada a competência do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia (Juízo Suscitado).

Dispositivos relevantes citados: Resolução TJDFT no 1/2024, artigo 2o; Lei no 11.340/2006, artigo 40-A.